Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FALECIMENTO. LEI 10.486/02. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ.
2. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, permite concluir que o militar excluído da Corporação deixará a seus herdeiros pensão militar caso seja contribuinte no momento do óbito e, ainda, conte com mais de dez anos de serviço. No caso, não restou comprovado que o ex-soldado era contribuinte na data do óbito, não havendo falar, portanto, em concessão de pensão aos herdeiros.
3. Apelação conhecida e não provida.